Tribunal: STF
Processo: RE 74949
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
ESCRITORIOS DE PROPAGANDA E EXPANSAO COMERCIAL DO BRASIL, NO
EXTERIOR.
INCABIVEL PRETENDER OCUPANTE DA FUNÇÃO DE CHEFE "M" DO ESCRITORIO DE
PROPAGANDA E EXPANSAO COMERCIAL DO BRASIL, EM BONN, NA ALEMANHA,
OBTER REINTEGRAÇÃO NAQUELA FUNÇÃO, SE E CERTO QUE ELE FORA NOMEADO
ESPECIFICAMENTE PARA ELA, A TÍTULO PRECARIO, DEMISSIVEL "AD NUTUM",
E AQUELE PRÓPRIO ESCRITORIO FOI EXTINTO, IMPLICANDO TAL
CIRCUNSTANCIA, COMO E OBVIO, NA SUPRESSAO AUTOMÁTICA DA PROPRIA
FUNÇÃO DE CHEFIA.
A PAR DISSO, NÃO SE TEM COMO ILEGAL A DISPENSA DE FUNÇÃO, SE ELA SE
VINCULAVA AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, E FOI SEU TITULAR
QUE A EFETIVOU, EMBORA FOSSE ATÉ ISSO DESNECESSARIO, EM FACE DA
PROPRIA EXTINÇÃO DO ESCRITORIO, POR DECRETO PRESIDENCIAL.
PRECEDENTE.